Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISCORDÂNCIA DO VALOR FIXADO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A fixação dos honorários periciais deve ser regida por critérios de valoração não apenas objetivos elencados pelo profissional indicado para exercer a função, mas também outros parâmetros, analisados pelo magistrado, como a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização e o tempo exigido para a sua execução, conforme a Lei no 9.289/1996.
2. A Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016, deste Tribunal de Justiça estabelece a tabela de honorários periciais, segundo padrão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 232, de 13 de julho de 2016), admitindo que os honorários periciais sejam fixados em até cinco (5) vezes o valor máximo tabelado, em decisão devidamente fundamentada, observando, ainda, as condições financeiras das partes, tudo em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso provido.